Tribunal: TJES
Processo: 5001487-77.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-77.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESIO BENINCA JUNIOR e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO TÉCNICA. CONTRATO DE ADESÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. ENCARGOS MORATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução fiscal opostos em face de Instituição Financeira, objetivando a revisão de cláusulas contratuais constantes da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, no valor de R$ 101.924,18, vencida antecipadamente em razão da inadimplência da parcela com vencimento em 15/09/2022. Requereu-se, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato, a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, e a limitação dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de conhecimento da alegação de bloqueio indevido nesta instância; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado com instituição financeira; (iii) estabelecer a validade da capitalização mensal dos juros remuneratórios; e (iv) determinar a legalidade dos encargos moratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ilegalidade do bloqueio de ativos não pode ser conhecida nesta instância recursal, pois não foi enfrentada pelo juízo de origem e encontra-se em análise em sede própria nos autos da execução, sob pena de indevida supressão de instância e risco de decisões conflitantes.

4.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo possível considerar o contratante consumidor por equiparação técnica quando verificada sua vulnerabilidade.

5.
O fato de o contrato ser de adesão não presume, por si só, vício de consentimento ou nulidade das cláusulas, sendo necessária prova de coação ou abuso, o que não se verifica nos autos.

6.
A capitalização mensal dos juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacificada do STJ e nos termos da Medida Provisória nº 1.963-17. O contrato em análise contém cláusula expressa de capitalização mensal de juros.

7.
A limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, prevista na Lei de Usura, não se aplica às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula nº 596 do STF.

8.
Os encargos moratórios (juros de 1% ao ano e multa de 2%) estão dentro dos limites legais previstos no Decreto-Lei nº 167/67 e no CDC, art. 52, §1º.

9.
Não se constatou cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que afasta qualquer irregularidade na exigência contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois os apelantes não foram condenados em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença hostilizada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GENESIO BENINCA JUNIOR E LAURIDA PINAFO BENINCA
contra a r. sentença do evento 12947818, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, rejeitou os embargos à execução, manejados pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12947819, os apelantes aduzem, em síntese, que:
I)
a penhora efetivada sobre valores provenientes de aposentadoria e aplicação financeira inferior a 40 (quarenta) salários mínimos é ilegal, por se tratarem de verbas impenhoráveis;
II)
incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, sendo necessária a inversão do ônus da prova;
III)
os juros remuneratórios contratados são abusivos, pois capitalizados mensalmente, o que contraria a legislação vigente;
IV)
a capitalização dos juros é indevida e configura prática de anatocismo;
V)
a taxa de juros excede o limite legal de 12% (doze por cento) ao ano, e os juros moratórios devem ser limitados a 1% (um por cento) ao ano, conforme Decreto 22.626/1933;
VI)
há cumulação indevida de encargos, como taxa de permanência, juros de mora, multa e capitalização;
VII)
o valor cobrado na execução é excessivo, sendo o valor correto do débito R$ 111.896,56 (cento e onze mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrativo apresentado.

No caso dos autos,
GENESIO BENINCA JUNIOR E LAURIDA PINAFO BENINCA
opôs embargos à execução fiscal ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que se funda em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n° 40/09959-8 firmado entre as partes, no valor de R$101.924,18 (cento e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) e com vencimento inicial em 15/09/2022 e final em 15/12/2025, restando os embargantes inadimplentes da parcela de 15/09/2022, ensejando o vencimento antecipado da dívida.

Inicialmente, quanto ao pedido de desconstituição da ordem de bloqueio judicial realizado nos autos da ação de execução, reputada ilegal pela parte, verifica-se que a matéria não foi debatida na origem, embora a medida constritiva tenha sido determinada antes da prolação da sentença. Ademais, a mesma matéria encontra-se
sub judice
em sede de impugnação própria nos autos da execução, o que impede o seu conhecimento nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância e eventual prolação de decisões conflitantes, em evidente prejuízo à segurança jurídica.

O c. STJ
1
adota a chamada “
teoria finalista mitigada
”, pela qual a pessoa, física ou jurídica, é considerada consumidora ainda que não seja, a rigor, a destinatária final do bem ou serviço adquirido, bastando que seja vulnerável tecnicamente.

Ademais, a Súmula nº 297 é clara no sentido de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
2
. Assim, assiste razão aos apelantes ao aduzirem a aplicação do CDC ao caso concreto.

Em que pese tal constatação, essa circunstância não ocasiona o acolhimento automático das teses dos embargantes.

Sopeso que o fato da avença celebrada entre as partes consubstanciar-se em um contrato de adesão não possui o condão de tornar inválido o contrato ou permite presumir a ausência de conhecimento da parte autora relativamente as cláusulas contratuais ou mesmo vício de vontade na contratação a ensejar a nulidade do pacto.

Consoante cediço, somente o exercício anormal do direito constitui coação e vicia o ato, de maneira que a simples alegação do vício de consentimento sem qualquer respaldo na prova dos autos não pode prosperar.

O fato de se tratar de contrato por adesão, com o qual concordou livremente o devedor, que dele se beneficiou, não caracteriza pactuação abusiva por parte do credor, pois não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.

Relativamente a capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira apelada, tendo sido o contrato em análise celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Frise-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se substanciada, no presente caso, no contrato de fls. 07/18 do evento 12947813 e fls. 01/03 do 12947814, no qual é possível se observar a previsão expressa de “
juros à taxa efetiva de 6 (seis) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no primeiro dia de cada mês
” (fl. 08 do evento 12947813), ou seja, foi expressamente pactuada a capitalização. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
[...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Dessa maneira, entendo que está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto.

Ainda, a limitação a 12% (doze por cento) ao ano não encontra abrigo no ordenamento jurídico em se tratando de pactos firmados por instituições financeiras, eis que o lucro por meio da cobrança de juros é intrínseco à sua atividade, não havendo que se falar na incidência da Lei de Usura.

Tal entendimento foi cristalizado na Súmula n°. 596 do C. STF,
in verbis
: “
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Aliás, também se mostra contratualmente pactuada a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, conformando-se com os limites dispostos no parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, da análise dos documentos que instruem a ação de execução, não se identifica a cobrança de taxa de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Cobrança de tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação de bem e seguro. Admissibilidade, nos termos decididos nos Recursos Especiais nº 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. C
obrança de comissão de permanência não demonstrada. Juros remuneratórios, moratórios e multa contratual que podem ser cobrados cumulativamente quando previstos no contrato.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1012208-48.2022.8.26.0286; Ac. 17134763; Itu; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Kodama; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 2282)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA E POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES. Sentença vergastada que julgou improcedentes os pedidos autorais. Irresignação do autor consumidor. Preliminar de nulidade de citação. Nulidade não evidenciada. Ausência de respaldo jurídico da referida tese. Preliminar rejeitada. Tese de abusividade da taxa de juros remuneratórios quando comparada à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Rejeitada. Taxa de juros efetivamente dentro da média de mercado, de acordo com divulgação do Banco Central e precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.
Previsão exclusivamente de juros moratórios, remuneratórios e multa moratória.
Legalidade das previsões. Taxas que atendem aos parâmetros legais e jurisprudenciais. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a título recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Unânime. (TJAL; AC 0731189-67.2013.8.02.0001; Maceió; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 15/09/2023; Pág. 190).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois os apelantes não foram condenados em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017; AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016.

2
SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.